Tribunal: TJDFT
Processo: 0017195-59.2015.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0017195-59.2015.8.07.0015 Apelante(s) Geraldo Bento da Silva Apelado(s) Leila Rodrigues da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Geraldo Bento da Silva contra sentença do juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (Id 31690941) que, em ação de retificação do registro civil movida pela Leila Rodrigues da Silva, acolheu a pretensão inicial para retificar o assento de óbito do genitor da autora, Valdomiro Pereira da Silva, fazendo constar que o estado civil do falecido era separado judicialmente, mantendo-se inalterados os demais dados. Em razões de apelo (Id 31690947) Geraldo Bento da Silva, busca, em síntese, que a sentença seja reformada para manter a sentença de Id 4192223 sem qualquer retificação. Ou cassada para a conversão do feito para jurisdição contenciosa, permitindo a instrução do feito com o devido contraditório. O apelante não recolheu o preparo diante do requerimento de concessão da justiça gratuita. Por meio da decisão de Id 32619367 foi indeferida a gratuidade de justiça, e restou determinado ao apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Aludido decisum foi objeto de agravo interno (Id 33317173), improvido nos termos do acórdão de Id 36670052. Não obstante, por meio da petição de Id 37517744 o apelante formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pelo recorrente na petição de Id 37517744, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora